Tribunal: TJSP
Processo: 1000962-89.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-05
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer – Alegada recusa da ré em efetuar a rematrícula no segundo semestre de 2021 para o curso superior em Direito, sob o argumento de existência de mensalidades inadimplidas – Inadimplência do autor confessada – Possibilidade de a instituição de ensino recusar a rematrícula enquanto não quitadas as mensalidades em atraso

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer – Alegada recusa da ré em efetuar a rematrícula no segundo semestre de 2021 para o curso superior em Direito, sob o argumento de existência de mensalidades inadimplidas – Inadimplência do autor confessada – Possibilidade de a instituição de ensino recusar a rematrícula enquanto não quitadas as mensalidades em atraso (art. 5o da Lei no 9.870/99) – Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.